Tribunal: CARF
Processo: 10660.002942/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.002942/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.591 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO DE PÁDUA PERES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL.
COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-26.389,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) DRJ/JFA (e-fls. 109/111) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2004/606450324674036 (e-fls. 8/13).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.002942/2007-97
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.591 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002942/2007-97

(...)
O notificado ofereceu a impugnação de fl. 1, na qual aduziu:
"Primeiramente, segue junto a esta impugnação, documento idôneo (fls. 2/3)
que comprova minha isenção do IRPF, sendo que na descrição dos fatos e
enquadramento legal, consta que não foi comprovado minha condição de isenção do
imposto de renda, ou seja, independente dos valores lançados na Declaração de Ajuste
Anual de Imposto de Renda, exercício 2004."
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Do teor da peça de defesa de fls. 1/2, depreende-se que o interessado não
ofereceu contradita às infrações referentes às deduções indevidas de previdência
privada/fapi e despesas médicas. Tratam-se, portanto, de matérias incontroversas a
serem afastadas do presente julgado.
(...)
O documento apresentado pelo contribuinte, às fls. 2/3, embora sugira
corresponder a uma análise de solicitação de isenção de IRPF laborada por médico do
INSS, faz referência a "laudo médico-pericial", ausente dos autos; ademais, as
informações prestadas não indicam de forma taxativa a data de início da doença
profissional, o que permite a inferência de sua ocorrência apenas a partir da data da
emissão do documento: 20/12/2004, alheia, portanto, ao ano calendário em exame
(2003).
Interessante notar que o contribuinte, na DIRPF/2004-retificadora, às fls. 62/65,
objeto da revisão, apontou os rendimentos percebidos do INSS como se tributáveis
fossem.
Noutra ótica, observa-se que o interessado não comprovou a outra condição
necessária para usufruir do beneficio em pauta, qual seja: a demonstração de que os
rendimentos percebidos da Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência
Social eram efetivamente decorrentes de aposentadoria.
Em assim sendo, diante das falhas apontadas, entende-se que não restaram
cabalmente demonstrados os requisitos legais estabelecidos. Vale mencionar, ainda, a
interpretação literal a ser dada quando da outorga de isenção, prevista no art. 111, II,
da Lei n. 5.172/66 (CTN), que veda qualquer entendimento que vise estender o
alcance do texto legal.
Destarte, voto por considerar a impugnação improcedente.
O interessado apresenta recurso administrativo, (e-fls. 116), onde, basicamente,
reitera o seu direito a isenção e apresenta outros documentos (e-fls.117/126) para comprovar os
seus argumentos.
É o relatório.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.591 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002942/2007-97

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a omissão de
rendimentos recebidos de Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social,
CNPJ no 34.269.803/0001-68, no valor de R$ 21.014,55.
Mérito
O recorrente, em síntese, rebate os argumentos expendidos pelo Acórdão de piso e
afirma que faz juz ao direito de isenção de IR, apresenta documentos (e-fls. 117/126) a fim de
suprir as lacunas apresentadas pela decisão de 1a instância, esperando, dessa forma, ver deferido
o seu direito à isenção.
A base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.591 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002942/2007-97

(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a
decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifos nossos)
Após análise da documentação apresentada pelo interessado, entendo que a
mesma preenche as condições estabelecidas pela legislação de regência.
Desta forma, entendo que devem ser reconhecidos como isentos os rendimentos
tidos como omissos na presente notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.591 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002942/2007-97

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital